Tribunal: TJSP
Processo: 2252613-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto em relação à decisão que se limitou a indeferir pedido de reconsideração, sem novo conteúdo decisório desfavorável ao agravante. Parte que anteriormente havia se manifestado no processo, tecendo considerações sobre a liminar, posteriormente apresentou contestação e, algum tempo depois, formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido. Pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto em relação à decisão que se limitou a indeferir pedido de reconsideração, sem novo conteúdo decisório desfavorável ao agravante. Parte que anteriormente havia se manifestado no processo, tecendo considerações sobre a liminar, posteriormente apresentou contestação e, algum tempo depois, formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Preclusão consumada. Recurso não conhecido.